Tribunal: STF
Processo: Rcl 90355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Edson Balduíno dos Santos contra decisão proferida no Processo n. 1501776-04.2020.8.26.0052 pelo presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.

A defesa técnica narra que:

No processo de origem, foi interposto Agravo de Instrumento contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
Tal decisão impediu o exame do mérito recursal, violando frontalmente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento do Agravo de Instrumento em hipóteses como a dos autos (doc. 1, p. 2).

Alega que a decisão reclamada:

Nega aplicação à jurisprudência dominante do STJ, impede o acesso à instância superior, e afronta diretamente precedentes obrigatórios, o que autoriza o manejo da presente Reclamação. 
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não pode o Tribunal local negar seguimento a recurso quando presentes os requisitos legais e quando a matéria encontra respaldo em precedentes da Corte Superior, sob pena de usurpação de competência.
Ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem substituiu indevidamente o juízo de admissibilidade pelo juízo de mérito, o que extrapola sua competência e invade a competência constitucional do STJ (doc. 1, p. 3).
 
Ao final, requer, liminarmente:

[...] a concessão de medida liminar para: suspender os efeitos do despacho denegatório,determinando-se o regular processamento do Agravo de Instrumento, até o julgamento final da presente Reclamação (doc. 1, pp. 3-4). 

Quanto ao mérito, requer:

a) O recebimento e processamento da presente Reclamação; 
b) A concessão de medida liminar, nos termos acima expostos; 
c) A intimação da autoridade reclamada para prestar informações; 
d) A oitiva do Ministério Público Federal, nos termos legais; 
e) Ao final, o julgamento procedente da Reclamação, para: cassar o despacho reclamado; determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento, com observância da jurisprudência do STJ (doc. 1, p. 4).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

Daí por que não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 
1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018 — grifei).

Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de paradigmas que não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes e alegado descumprimento do HC 143.641/DF. Não cabimento da reclamação. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e o HC 143.641/DF. Julgamento de reclamação para discutir a violação à autoridade de julgado do Superior Tribunal de Justiça — STJ. Competência do STJ. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. 
[...] 
10. Não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal, visto que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 
11. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo 
12. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 83.494 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/9/2025 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator